Tribunal: TCU
Processo: 017.646/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recursos de Reconsideração interposto pela Compacta Engenharia Ltda. contra a nova redação do Acórdão 8.291/2021-TCU-2a Câmara, decisão proferida em autos de Tomada de Contas Especial (TCE), após alteração promovida pelo Acórdão 8.373/2024-TCU-2a Câmara, em razão de provimento ao Recurso de Reconsideração interposto por Membro do Ministério Público junto ao TCU para incluir a responsabilização da empresa e condená-la em débito solidário com o prefeito de Posse/GO à época dos fatos, Sr. Paulo Roberto Marques de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Compacta Engenharia Ltda. contra o Acórdão 8373/2024-TCU-Segunda Câmara , que reformou decisão anterior para reconhecer a irregularidade das contas da empresa, condenando-a em débito solidário com o ex-prefeito de Posse-GO, Sr. Paulo Roberto Marques de Souza, e aplicando-lhe multa individual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Compacta Engenharia Ltda., em razão preclusão consumativa; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados do Acórdão proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.